Tribunal: TJDFT
Processo: 0710232-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. DESCARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). RETIFICAÇÃO DO EDITAL. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE DESEMPENHO. ISONOMIA. LEGALIDADE DA RETIFICAÇÃO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO AOCP CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que anulou a retificação do item 13.7.6 do Edital no 4/2023 do concurso público para o Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal, restabelecendo o critério original de performance mínima no teste de corrida para mulheres e declarando apta candidata que não alcançou a nova distância mínima exigida, garantindo sua continuidade no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença de primeiro grau extrapolou os limites do pedido formulado, configurando sentença extra petita; (ii) determinar a legalidade da retificação do edital, que alterou a distância mínima no teste de corrida para candidatas do sexo feminino, à luz dos princípios da isonomia, legalidade e vinculação ao edital; e (iii) definir se a candidata cumpriu os parâmetros do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retificação do edital é amparada por estudos técnicos e visa adequar os requisitos físicos às necessidades específicas da Polícia Militar do Distrito Federal, respeitando a diferença de critérios de desempenho entre gêneros, sem violar o princípio da isonomia.
4. A alteração dos parâmetros de corrida foi devidamente publicada com antecedência, proporcionando prazo razoável para adaptação dos candidatos, não havendo demonstração de discriminação de gênero ou desrespeito aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. O Poder Judiciário não deve intervir no mérito administrativo dos atos da banca examinadora de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 485. Não se constatou ilegalidade na retificação do edital em questão.
6. A sentença de primeiro grau não extrapola os limites do pedido formulado, pois a discussão sobre a legalidade da retificação do edital, além de ter sido expressamente suscitada, é necessária para avaliar a aptidão da candidata no concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido. Recurso do Instituto AOCP conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A Administração Pública possui discricionariedade para alterar os critérios de concursos públicos, desde que respeite os princípios da legalidade, motivação e isonomia, sem que tal alteração implique discriminação de gênero.
2. A intervenção judicial nos critérios técnicos definidos em edital de concurso público é restrita às hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não abrangendo a reavaliação do mérito administrativo.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2o, 5o, caput, 37, caput; Lei no 9.784/1999, art. 2o; Lei Distrital no 4.949/2012, arts. 3o, 4o, 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes;
TJDFT, Acórdão 1893312, 0718389-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 17/07/2024, DJe 05/08/2024;
TJDFT, Acórdão 1944678, 0701741-71.2024.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/11/2024, DJe 04/12/2024;
TJDFT, Acórdão 1952589, 0708121-13.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024, DJe 20/12/2024;
TJDFT, Acórdão 1947422, 0704318-22.2024.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 05/12/2024.